Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-82.2021.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001426-82.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACIARA PEREIRA DE LIMA - CPF: 061.689.751-01 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1001426-82.2021.8.11.0011

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL DO O’ESTE

Recorrente(s): JACIARA PEREIRA DE LIMA

Recorrido(s): ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Embora esta magistrada entenda que a ficha cadastral e o histórico de contas e de consumo, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, considerando que a promovente sequer fez provas mínimas de suas alegações, já que junta fatura de energia em nome de terceiro na inicial sem comprovar qualquer vínculo.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal. Não havendo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários, ante a comprovação da relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à Requerida o valor de R$ 80,78 (oitenta reais e setenta e oito centavos).

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do CPC.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que as provas juntadas em contestação são estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirma que desconhece a dívida, uma vez que não contratou os serviços mencionados, muito menos concorreu para com sua participação, restando prejudicado ao ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, arguiu preliminar de violação ao princípio de dialeticidade e impugnou os benefícios à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral e alterar o marco inicial dos juros.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a promovente juntou fatura de energia em nome de terceiro na inicial sem comprovar qualquer vínculo, considerando que a declaração de residência juntada em inicial foi assinada pela própria parte autora.

Além disso, de acordo com entendimento do juízo
a quo
, a
parte autora é titular da unidade consumidora 6/2545692-2, uma vez que a referida UC foi informada nos autos do processo no 1000994-63.2021.811.0011,
cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

No caso verifica-se que a Requerida comprovou que a negativação é devida, visto que a parte autora é titular da unidade consumidora 6/2545692-2, sendo que a referida UC foi informada nos autos do processo no 1000994-63.2021.811.0011, em tramite perante este Juizado Especial.

Por sua vez, a autora não comprovou que não tenha residido no endereço da referida UC neste período ou que tenha pagado as faturas cobradas ou que tenha comunicado a mudança de titularidade da UC ou qualquer outro elemento a desconstituir a legalidade da cobrança.

Ademais, a parte autora informou o endereço da UC que nega qualquer relação como sendo seu endereço em outros processos perante este juizado, afastando alegação de fraude no caso.

Embora esta magistrada entenda que a ficha cadastral e o histórico de contas e de consumo, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, no presente caso, vejo que a promovente sequer fez provas mínimas de suas alegações, já que sequer comprovou o vínculo com terceiro titular da fatura de energia apresentada em inicial.

Por tais motivos, entendo que a improcedência deve ser mantida.

Com efeito, apesar de a promovente não ter comprovado sobre qual unidade consumidora se serve, vejo que não restou caracterizada a mudança de tese ou alteração da verdade dos fatos, inexistindo pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em litigância de má-fé e suas consequências, em todos os seus termos, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022